Tribunal: TJBA
Processo: 8064337-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064337-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ODILIA DA CUNHA MENEZES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO DO MAGISTÉRIO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EFEITOS PATRIMONIAIS. REPERCUSSÃO DIRETA. SOBREPOSIÇÃO ENTRE TESE RECURSAL E A QUESTÃO REPETITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A execução individual fundada em sentença coletiva, ainda que voltada à obrigação de fazer, atrai o sobrestamento determinado no Tema Repetitivo 1169 do STJ, quando seus efeitos impliquem repercussões patrimoniais individualizáveis. 2. No caso concreto, observa-se que o cerne da tese recursal repousa exatamente na segunda alternativa da questão repetitiva afetada pelo STJ, qual seja: se o exame do prosseguimento da execução poderia ser feito com base nos elementos concretos trazidos aos autos, sem liquidação prévia. 3. A ordem de sobrestamento determinada pelo STJ é nacional, cogente e não restringe sua aplicação apenas às execuções de obrigação de pagar. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8064337-70.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador-BA, em que figuram como agravante MARIA ODILIA DA CUNHA MENEZES e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE EXEQUENTE, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).